Tribunal: STF
Processo: HC 184022
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Crime de associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Prisão domiciliar. Substituição. Paciente mãe de 3 filhos menores de 12 anos. Ordem concedida de ofício.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Lais Naked Zaratin em favor de Nezeli Regina Garcia de Moraes, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 545.410/SP (evento 18). 
    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) (evento 12 – fls. 43-4). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Inicialmente, cumpre atestar a inadequação da via eleita para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, nos termos do art. 105, II, a, da Constituição Federal, circunstância que impede o seu formal conhecimento, conforme entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça. 
    Superado esse óbice, tem-se que a prisão preventiva da paciente foi decretada pelo magistrado singular e mantida pela Corte a quo para a garantia da ordem pública, em face dos "indícios suficientes acerca do envolvimento da paciente com a associação para o tráfico de drogas, eis que as interceptações telefônicas revelaram que ela detinha papel relevante dentro do grupo, não se tratando de pessoa ingenuamente cooptada pelo tráfico" (e-STJ fl. 867). 
    Destacou o Tribunal local que "a sua custódia decorre das circunstâncias concretas do caso, justificadoras da necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, consistentes no modo planejado e permanente, nos diversos pontos de venda de drogas, em que associação criminosa atuava, tudo a revelar maior reprovabilidade da conduta, indicando ser necessário o encarceramento para manutenção da ordem pública, não havendo que se falar em desproporcionalidade da medida" (e-STJ fl. 867). 
    Dessa forma, resta plenamente justificada a custódia cautelar, consoante vem decidindo este Sodalício (grifos acrescidos): 
    (...)
    No tocante ao alegado excesso de prazo, cumpre destacar que, consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, os lapsos temporais indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o excesso apenas pela soma aritmética dos prazos legais. 
    De fato, em homenagem ao princípio da razoabilidade, admite-se certa variação nos referidos prazos, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário. 
    Embora seja dever do Estado primar pela célere prestação jurisdicional, em homenagem ao princípio constitucional da razoável duração do processo, forçoso reconhecer que, no caso examinado, não se vislumbra manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Tribunal Superior. 
    Quanto ao tema, asseverou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 864- 865 – destaques acrescidos): 
    ‘[...] Aponta que, em 16 de maio de 2019, a autoridade policial representou pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva de todos os indiciados arrolados durante a investigação, tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente à representação. 
    Relatou que a paciente foi denunciada pelo Ministério Público, como incursa nas sanções do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06. 
    Afirma que, em 23 de maio, determinou a notificação da paciente e dos demais corréus, sendo decretada também a prisão preventiva dos mesmos e expedidos os respetivos mandados de prisão. 
    Outrossim, revela que, na oportunidade, foi indeferido o pedido de prisão domiciliar formulado pela paciente. 
    Aponta que a paciente, devidamente notificada, apresentou defesa preliminar, com rol de testemunhas próprio. Informa que os autos aguardam a apresentação de defesa preliminar pelos corréus já notificados, bem como a notificação de três corréus ainda não localizados. 
    Ressalta que os autos foram desmembrados para os réus foragidos, a fim de não causar prejuízo aos corréus presos. Entretanto, sinaliza que a instrução não foi designada em razão da não apresentação de defesa preliminar dos outros corréus já localizados, presos e notificados. 
    Pondera que, diante da complexidade dos autos decorrente da pluralidade de réus e da necessidade de notificação dos acusados por carta precatória, o que demanda maior tempo, entende não estar caracterizada situação de excesso de prazo da prisão cautelar. 
    Portanto, no que tange ao alegado excesso de prazo, o feito caminha dentro dos critérios da razoabilidade, não se verificando qualquer negligência ou desídia na condução do processo pelo juízo processante ou pelo Ministério Público. 
    Nesse contexto, não há que se falar em desídia ou negligência do Estado-Juiz para com seus cidadãos, inexistindo, portanto, coação advinda de excesso de prazo na formação de culpa, já que não foram transpostos os limites da razoabilidade, não se podendo concluir como excessivo o tempo decorrido até o momento, mostrando-se inviável a soltura do paciente por este fundamento. 
    (…). 
    Constata-se, ainda, de consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que há audiência de instrução e julgamento marcada para os dias 29 e 30/6/2020. 
    O Tribunal local entendeu não ser cabível a concessão de prisão domiciliar por não haver comprovação nos autos de ser a paciente imprescindível ou a única responsável pelos cuidados dos menores. 
    Salientou, ainda, que "não obstante o fato de uma de suas filhas ser lactente, como informou o juízo a quo, a paciente dedicava seu tempo às atividades de uma associação criminosa que realizava tráfico de drogas. Tal conduta não satisfaz a finalidade da lei que é a de assegurar os direitos dos menores, mormente quando estão em perigo em razão da presença da paciente, que realizava o tráfico de drogas no seio familiar, auxiliando seu marido e genitor das crianças, submetendo-as a situação imprópria e prejudicial ao pleno desenvolvimento dos menores" (e-STJ fl. 868). 
    Desse modo, são idôneos os fundamentos utilizados para negar a prisão domiciliar à paciente, consoante a jurisprudência desta Corte Superior (destaques acrescidos): 
    (…). 
    Finalmente, tendo as instâncias ordinárias concluído pela imprescindibilidade da prisão preventiva, resta clara a insuficiência das medidas cautelares diversas, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar o sequestro corporal a bem da ordem pública, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo paciente. 
    Dessa forma, evidenciados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. 
    Ante o exposto, por se afigurar manifestamente inadmissível, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno deste Superior Tribunal, não se conhece do habeas corpus. 
    Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019”. 
    No presente writ, a Impetrante alega excesso de prazo para formação de culpa, presa a paciente desde abril de 2019. Informa designada a audiência de instrução e julgamento para junho de 2020. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Aduz a possibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar em favor da paciente, mãe de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos de idade. Assevera, ainda, que a paciente é portadora de doenças graves (com sintomas de meningite, manchas pelo corpo, tontura, dor na nuca e com problemas renais). Sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes seus requisitos autorizadores. Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor da paciente, e, sucessivamente, a prisão domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Em 20.04.2020, indeferi a liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não conhecimento do writ. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki).
    O caso, contudo, comporta concessão da ordem de ofício, presente situação de flagrante ilegalidade e de frontal divergência à jurisprudência desta Suprema Corte, as quais estão a interferir diretamente na liberdade de locomoção da Paciente (HC 125.783/BA, de minha relatoria; HC 124.052/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 120.274/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Com efeito, o ato dito coator negou a prisão domiciliar à Paciente ao fundamento de que não comprovada a sua imprescindibilidade aos cuidados dos filhos menores e pela pertinência à associação vocacionada ao tráfico de drogas em auxílio ao seu marido. Destacou ‘não ser cabível a concessão de prisão domiciliar por não haver comprovação nos autos de ser a paciente imprescindível ou a única responsável pelos cuidados dos menores. (...) não obstante o fato de uma de suas filhas ser lactente, como informou o juízo a quo, a paciente dedicava seu tempo às atividades de uma associação criminosa que realizava tráfico de drogas. Tal conduta não satisfaz a finalidade da lei que é a de assegurar os direitos dos menores, mormente quando estão em perigo em razão da presença da paciente, que realizava o tráfico de drogas no seio familiar, auxiliando seu marido e genitor das crianças, submetendo-as a situação imprópria e prejudicial ao pleno desenvolvimento dos menores’.
    Ocorre que no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018, foi concedida a ordem coletiva “para determinar substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda..., enquanto perdurar tal condição”, ‘excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”. 
    Na esteira desse representativo precedente, a Lei 13.769/2018 incluiu o artigo 318-A no CPP, que veio a complementar a disciplina já vigente no próprio artigo 318, para determinar a substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que (i) não seja caso de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou (ii) infração contra o filho ou dependente:
    Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela
    domiciliar quando o agente for:
    III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa
    menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
    V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade
    incompletos. 
    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.
    A possibilidade de prisão domiciliar centra-se nas circunstâncias do caso concreto, de modo a não chancelar indevida imunidade às mães sobre prisões preventivas (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    No caso, à Paciente se imputa o delito de associação para o tráfico de drogas, em companhia de seu marido. Não se cogita de crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, menos ainda de delitos cometidos contra ou na presença de seus filhos menores. Não há indícios de que os menores tivessem conhecimento das supostas condutas da Paciente.
    A Paciente é jovem, primária, ostenta condições pessoais favoráveis e demonstrou possuir endereço certo. Ademais as crianças têm as idades de 09 (nove) anos, 08 (oito) anos e 05 (cinco) anos (evento 12, fls. 31-3).
    A ratio da prisão domiciliar nessas hipóteses é a proteção integral das crianças, no sentido de bem estar e ênfase na valorização da família (art. 226 da CF). 
     A imprescindibilidade da mãe para com os cuidados de filhos nas idades e condições apontadas no presente caso decorre do próprio poder familiar. Desconstituir essa presunção, para efeitos processuais penais, passa pelas balizas do artigo 318-A do CPP que, no caso, não se concretizam: ‘A lei, em verdade, presume a necessidade e importância do acompanhamento materno ao infante menor de 12 (doze) anos, tanto que propositalmente o legislador retirou da redação do art. 312[8],V do CPP, a comprovação de que seria ela imprescindível aos cuidados do menor, a qual se faz necessária em outros casos do mesmo artigo’ (HC 187.070, Rel. Min. Edson Fachin).
    Portanto, as circunstâncias do caso recomendam a substituição da prisão domiciliar, na linha dos seguintes precedentes: HC 147.301, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso; HC 134.734/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 154.120/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 158677, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    Ante o exposto, forte nos arts. 21, §1º, e 192, do RISTF, concedo parcialmente a ordem, de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva da Paciente Nezeli Regina Garcia de Moraes por prisão domiciliar. 
    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP (Processo nº 1500473-55.2019.8.26.0224), ao qual competirá a implantação, fiscalização e, se o caso, a adoção de outras medidas cautelares que se façam necessárias para concretizar a medida. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora